Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724069-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO AUGUSTO MANCINI, ANTONIO ANDRE DE JESUS SANTANA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO AUGUSTO MANCINI E OUTRO contra a decisão de ID 130993288 dos autos de origem, proferida em ação ordinária, com pedido de tutela urgência, ajuizada em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, que indeferiu a tutela provisória que pleiteava fosse assegurado o direito de os autores manterem a posse da área I-01, local que ocupam atualmente, com livre acesso, uso e fruição da área, mediante depósito mensal, em favor da ré, de preço público no valor de 2,2 reais o metro quadrado. Em suas razões recursais (ID 37500937), os agravantes sustentam, em síntese, que o fato de não existir justo título a embasar a posse dos autores não é suficiente para indeferir o pedido de manutenção na posse formulado em sede de tutela de urgência; que assumiram a posse de áreas do Aeródromo há mais de 5 (cinco) anos, em 2017, e que não tinham conhecimento da discussão judicial que envolve o imóvel; que o acórdão proferido na ação de reintegração de posse somente transitou em julgado em 19/8/2020, sendo que até hoje persiste discussão judicial em torno do assunto, por força do ajuizamento da ação rescisória n. 0721173-04.2022.8.07.0000; que ainda que os decretos que embasassem o contrato de concessão de uso tenham sido declarados inconstitucionais, pessoas de boa-fé ocupavam o local com respaldo em autorização emanada pelo Poder Público; que o fato de o Poder Judiciário reputar inconstitucional a norma com efeitos ex tunc e erga omnes não afasta a possibilidade de caracterização da boa-fé dos ocupantes, e, consequentemente, o reconhecimento do direito de indenização; que no julgamento da ADI n. 2006.00.2.004311-4, na qual foi declarada a inconstitucionalidade do Decreto Distrital n. 19.248/1998, foi ressalvado aos concessionários o exercício de suas pretensões de retenção e indenização por acessões e benfeitorias erigidas de boa-fé, por meio de ações próprias; que não se trata de ocupação irregular de área pública; que os agravantes somente tomaram conhecimento da invalidade dos decretos que embasaram a celebração do instrumento de concessão de uso e da ação ajuizada pela agravada contra o Sr. João Botelho em 2019, quando a empresa pública foi parcialmente reintegrada da posse do imóvel, e quando as acessões já haviam sido construídas; que a Terracap pretende se aproveitar das acessões, cujo custo foi apurado em torno de 44 milhões de reais, sem o pagamento de nenhuma indenização aos responsáveis pelas construções; que os agravantes realizaram investimentos vultosos no local, que inequivocamente valorizaram o imóvel, imbuídos de boa-fé; que a agravada decidiu manter a atividade aeroviária no local e pretende se aproveitar das acessões e benfeitorias realizadas; que a inércia da ré em fazer cumprir a ordem de cessação das atividades, emanada em processo do qual os autores não fazem parte e tiveram conhecimento recentemente, representa a intenção de obter vantagem em detrimento dos particulares, pois se aproveitará da infraestrutura construída por outrem, configurando enriquecimento ilícito da Administração Pública; que os agravantes não se opõem a realizar o pagamento de contrapartida pelo uso da área, mas não concordam com o pagamento mensal do preço público indicado no instrumento, porquanto a cobrança foi afastada pelo C. TCDF, diante de indicativos de inconsistências dos parâmetros que resultaram na fixação do valor de R$ 4,54 por metro quadrado; que há estudo realizado recentemente por perito judicial apontando para o valor máximo do preço público em R$ 2,22 por metro quadrado, de modo que o pedido de tutela de urgência se harmoniza com a decisão proferida pelo TCDF; que não se consumará nenhum dano à agravada, que receberá regularmente a contrapartida pelo uso da área; que a permanência dos agravantes no local representa mera continuidade da atividade que já vem sendo realizada na área; que não houve o ajuizamento de ação possessória, pela ré, em desfavor dos autores, o que corrobora a necessidade de reforma da decisão para assegurar a sua permanência na posse do imóvel; que o fumus boni iuris resta demonstrado uma vez que os agravantes exercem posse sobre áreas localizadas no Aeródromo Botelho e realizaram vultosos investimentos, imbuídos de boa-fé, que ensejaram valorização ao imóvel; que o perigo da demora decorre do fato de que o último dia para assinatura do “Termo de Autorização de Uso a Título Precário e Remunerado” foi o dia 7/7/2022 e a Terracap está, desde a mencionada data, procedendo à desocupação forçada, sem mandado judicial para tanto, dos hangares cujos ocupantes não tenham assinado o termo; que os autores estão na iminência de perderem a posse sobre a área I-01 do Aeródromo Botelho, malgrado possuam direito de retenção sobre o imóvel, o que será comprovado nos autos de origem, na fase de produção de provas. Requerem a concessão da tutela antecipada, para assegurar o direito de se manterem a posse da área I-01, local que ocupam atualmente, com livre acesso, uso e fruição da área, mediante depósito mensal, em favor da ré, de preço público no valor de 2,2 reais o metro quadrado. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar. Custas recolhidas (ID 37500940). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerados os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Com efeito, a partir do atento exame dos autos de origem, nota-se que os autores, ora agravantes, ajuizaram ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, em face da Terracap, ora agravada, com o objetivo de garantir a ocupação e o livre acesso em área localizada no Aeródromo Botelho, local onde construíram hangar (área I-01), mediante o pagamento de preço público compatível com o apurado em perícia judicial, em favor da ré, bem como a condenação da empresa pública ao pagamento de indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas de boa-fé, com o reconhecimento do direito de retenção até a efetiva liquidação destas. Na oportunidade, os autores pleitearam a tutela provisória de urgência para assegurar o direito de manterem a posse da área I-01, local que ocupam atualmente, com livre acesso, uso e fruição da área, tendo como contrapartida o depósito mensal, em favor da agravada, de preço público no valor de 2,2 reais o metro quadrado, até que fosse proferida decisão final (ID 130532054 dos autos de origem). Inicialmente, é imperioso salientar que a posse dos autores decorre de contratos de locação não residencial celebrados com Agro Turismo e Aeródromo Botelho – locadores –, tendo como causa jurídica, portanto, as referidas locações comerciais. Como acertadamente consignou o Juízo a quo, o caso em estudo diz respeito à posse derivada, subordinada e civil, decorrente de relação jurídica com o possuidor anterior – os locadores –, subordinada aos limites da relação jurídica obrigacional da qual decorre – a locação. Ocorre que a posse dos locadores era fundamentada nos Decretos n. 19.248/98 e 22.436/2001, que admitiam à administração pública a concessão de uso de imóveis públicos no Distrito Federal. Isso não obstante, os aludidos Decretos foram declarados inconstitucionais em ação declaratória de inconstitucionalidade julgada por este E. TJDFT, em virtude da violação da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como da Lei de Licitações. Cumpre ressaltar que na condição de concessionários de bens públicos, os locadores, com fulcro no título jurídico administrativo, eram possuidores e, desse modo, realizaram diversos contratos de locações com terceiros, entre estes os autores, ora agravantes. Destaque-se que o imóvel objeto da controvérsia é de propriedade da Terracap (matrícula n. 18.690, do 2o CRI). Após a declaração de inconstitucionalidade, o título jurídico que fundamentava a posse dos locadores deixou de existir. Ora, nesse cenário, evidencia-se que o contrato de concessão de uso de bem público, que legitimava a posse dos locadores, foi tornado sem efeito jurídico, em virtude da declaração de inconstitucionalidade dos decretos que amparavam a concessão levada a efeito pela Administração Pública. Assim, conforme asseverou a r. decisão agravada, os concessionários deixaram a condição de possuidores. Portanto, não há título jurídico administrativo (concessão de uso) que ampare a posse dos locadores. Diante da ausência de título jurídico administrativo, os locadores (Agro Turismo e Aeródromo Botelho) passaram a figurar como ocupantes irregulares de área pertencente a empresa pública, na hipótese em exame, a Terracap, ora agravada. Quanto ao mais, compulsando os documentos acostados à inicial, evidencia-se que durante o período em que foram possuidores, ante a concessão de uso, os locadores descumpriram a finalidade destinada ao imóvel, visto que o contrato de concessão de uso proibia os locadores de explorar atividade comercial no local. Todavia, em que pese a previsão contratual, foram realizadas construções com o objetivo de desenvolver e explorar atividade aeroportuária. A propósito, frise-se que os locadores, concessionários da área, foram inclusive condenados a indenizar a agravada em ação possessória ajuizada pela empresa pública distrital. Convém reiterar que, após extinta a concessão de uso, a posse dos locadores, que contrataram com os autores/agravantes, perdeu a sustentação jurídica, tendo em vista que não havia mais o título jurídico apto a fundamentar a posse. Nesse contexto, como pontuou o i. Juízo a quo, os poderes dominiais, posse direta, transferidos aos locatários autores, consequentemente, não mais subsistem. Não merece reparo a i. decisão ao afirmar que os autores/agravantes deixam de distinguir a relação jurídica contratual privada, tendo em vista a locação mantida com os antigos concessionários do local, que deve ser discutida no âmbito desta relação jurídica, inclusive eventuais indenizações, com a ocupação irregular de área, uma vez que não mantém qualquer relação jurídica contratual com a Terracap, pois, de fato, a relação contratual mantida pelos autores é com os locadores, antigos concessionários. Assim, incumbia aos locadores garantir a posse aos autores locatários, por força do contrato de locação, do qual a Terracap não fez parte. Aliás, cumpre frisar que a cláusula décima, § 3o, presente em todos os contratos de locação, estabelece que, na hipótese de o locador restar impossibilitado de manter a operação do aeródromo – portanto, os locatários tinham ciência de que a operação do aeródromo poderia ser inviabilizada e, por isso, o locador garantiu indenização aos locatários –, os locatários serão indenizados, durante a vigência do contrato. Resta evidenciado, então, que a indenização, caso devida, terá como fulcro a relação contratual entre atores privados, não envolvendo a agravada. Como acertadamente registrou o Juízo de origem, a indenização ocorreria no caso de resolução antecipada por fato alheio ao locador, a exemplo da impossibilidade de manter a operação do aeródromo. Destaque-se, ainda, que o § 2o, da cláusula terceira, do aludido contrato, previu que os locatários, de todas as locações, renunciaram a qualquer indenização por benfeitorias realizadas, que passariam a integrar o patrimônio do locador ao final do contrato. As mencionadas cláusulas foram mantidas nos “aditivos”, quando os locatários/agravantes assumiram as obrigações contratuais. Com efeito, resta evidente que as eventuais indenizações por benfeitorias ou acessões devem ser postuladas em relação aos locadores, em razão da relação jurídica contratual que vinculou as partes. Assim, de fato, não há motivo para que os locatários, ora agravantes, busquem responsabilizar a agravada pelas benfeitorias e acessões no local objeto da controvérsia, visto que os autores nunca mantiveram relação jurídica com a empresa pública distrital. Convém asseverar, mais uma vez, que a extinção do título administrativo que fundamentava a posse dos locadores Agro Turismo e Aeródromo Botelho repercutiu no contrato de locação que estes celebraram com os autores. Verifica-se, na situação, que houve inadimplemento contratual dos locadores, pois não foram capazes de garantir a locação pelo prazo pactuado. Logo, não há motivo para imputar a aludida responsabilidade à Terracap. Isso porque, ressalte-se, a posse e ocupação dos locatários originaram-se de relação contratual privada, sem que houvesse intermediação ou anuência da agravada. A r. decisão corretamente consignou ser indevida a conexão que os autores locatários intentam fazer entre a origem privada da ocupação, como locatários ou sub-concessionários, com a autorização de uso que está sendo viabilizada pela Terracap, desde que haja acordo em relação ao preço público sugerido, entre outras condições, visto que se trata de situações distintas. A agravada, objetivando regularizar as ocupações, inclusive a dos agravantes, busca, por meio de autorização de uso a título precário e remunerado, manter a posse dos ocupantes. Na hipótese de os autores não concordarem com os termos da autorização de uso, quais sejam, o preço público exigido (remuneração) e a cláusula de renúncia a benfeitorias e acessões, devem desocupar a área, uma vez que são ocupantes irregulares. A propósito, a ocupação dos agravantes era decorrente de posse derivada de locação, isso não obstante, os locadores perderam o direito de posse, o que afeta esta relação jurídica. Desse modo, as indenizações decorrentes do fim da locação, motivadas pela perda da posse dos locadores devem ser imputadas a estes, e não à agravada. Também não merece prosperar a alegação de que os agravantes não figuram como partes na ação possessória. Ora, os autores não são partes na ação possessória, mas eram possuidores em virtude de relação contratual com os réus da possessória, visto que pactuaram a locação com pessoas que tinham a condição de possuidoras. Nesse cenário, os locadores perderam a posse para a legítima proprietária e possuidora, Terracap, ora agravada, porquanto a concessão de uso que fundamentava a ocupação dos locadores foi declarada ilegal e inconstitucional. Assim, conforme mencionado pelo i. juízo, a extinção da concessão ocasionou a perda da posse do locador e, consequentemente, afetou o contrato privado de locação celebrado com os autores, pois o locador perdeu a disponibilidade do bem. Destaque-se que os locatários/autores são evictos quanto à Terracap e, no caso de evicção, porque os locadores não garantiram a posse destes, passam a ter direito à indenização em face dos locadores, com fulcro no artigo 447 do Código Civil. No caso, os locatários perderam a posse do bem transferido por vício na titularidade do locador, ocorrendo a evicção, motivo pelo qual devem buscar indenização dos locadores, nos termos do artigo 453 do Código Civil. Outrossim, r. decisão acertadamente pontuou que as benfeitorias devem ser pagas pelo locador, e não pelo terceiro, legítimo titular do bem – Terracap. Deve-se distinguir a relação contratual privada - atualmente extinta - dos locadores com os autores locatários - visto que as indenizações, caso sejam devidas, devem ser basear nesta relação jurídica -, da situação fática referente à Terracap, porquanto os autores, sem título, ocupam área da agravada, o que configura ocupação irregular. Com efeito, para que seja concedida a tutela provisória, devem celebrar acordo com a proprietária e possuidora, por meio de autorização de uso de bem público ou qualquer outro título jurídico administrativo. Portanto, os locatários figuram como evictos, uma vez que o locador perdeu o poder de disponibilidade e a titularidade sobre a coisa locada, devendo a indenização ser imputada ao locador. No caso de os autores não concordarem com as cláusulas sugeridas pela ré, especialmente no que diz respeito ao preço e à renúncia por benfeitorias, devem restituir a coisa, sob pena de se sujeitarem a ação possessória ou petitória. Conforme corretamente destacou a r. decisão, a autorização de uso é instrumento jurídico administrativo que permitirá a regularidade da ocupação e a manutenção dos agravantes nas áreas como possuidores. Logo, não há fundamento jurídico para manter os autores na posse, sem título jurídico que a ampare ou, ainda, impor à agravada condições para autorizar o uso da área nos termos dos interesses dos agravantes. Por fim, a partir da análise do contexto fático, cumpre mencionar que não restou evidente a alegada boa-fé dos autores, visto que se tornaram locatários entre os anos de 2017 a 2019 (datas dos aditivos), oportunidade em que já poderiam ter pleno conhecimento dos litígios entre os locadores e a Terracap, além da declaração de inconstitucionalidade dos decretos que permitiram a concessão de uso em favor dos locadores. Como consignou o Juízo, os agravantes assumiram o risco em relação à perda do bem locado. Ante a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora